Tribunal: TJES
Processo: 5009943-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE ALVARÁ PARA REGULARIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DO ESPÓLIO. DEPRECIAÇÃO, CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS E QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FUNERÁRIAS/MÉDICAS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Izabel Cristina Teixeira Carlos contra despacho que indeferiu alvará incidental para regularizar venda de veículo do de cujus (VW/Quantum GLS, 1995, placa MPX3334, vendido por R$ 3.000,00 ante FIPE R$ 12.022,00). Alegada depreciação iminente, consenso dos herdeiros maiores/capazes e necessidade de quitação de dívidas funerárias/médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Viabilidade de alvará simplificado incidental em inventário pendente, ante particularidades como desvalorização do bem e concordância plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alvará judicial admissível em procedimento simplificado para alienação de veículo do espólio, visando quitação de dívidas essenciais, com consenso dos herdeiros e independente de inventário pleno (TJRS).

Presentes depreciação (valor depreciado), perecimento iminente, concordância unânime e bens limitados (c/c R$ 8.468,62).

Flexibilização promove celeridade e efetividade, sem prejuízo ao espólio.

Precedentes TJRS aplicáveis às circunstâncias concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Alvará incidental viável com depreciação comprovada, consenso dos herdeiros e quitação de dívidas funerárias/médicas.

Flexibilização excepcional admissível em inventário, mesmo com bens remanescentes limitados.

Jurisprudência TJRS autoriza procedimento simplificado ante particularidades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.019, I, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70082432923, Rel. Rui Portanova, j. 15/06/2020;
TJRS, Apelação Cível nº 70079957841, Rel. José Antônio Daltoe Cezar, j. 28/02/2019.

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE ALVARÁ PARA REGULARIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DO ESPÓLIO. DEPRECIAÇÃO, CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS E QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FUNERÁRIAS/MÉDICAS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Izabel Cristina Teixeira Carlos contra despacho que indeferiu alvará incidental para regularizar venda de veículo do de cujus (VW/Quantum GLS, 1995, placa MPX3334, vendido por R$ 3.000,00 ante FIPE R$ 12.022,00). Alegada depreciação iminente, consenso dos herdeiros maiores/capazes e necessidade de quitação de dívidas funerárias/médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Viabilidade de alvará simplificado incidental em inventário pendente, ante particularidades como desvalorização do bem e concordância plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alvará judicial admissível em procedimento simplificado para alienação de veículo do espólio, visando quitação de dívidas essenciais, com consenso dos herdeiros e independente de inventário pleno (TJRS).

Presentes depreciação (valor depreciado), perecimento iminente, concordância unânime e bens limitados (c/c R$ 8.468,62).

Flexibilização promove celeridade e efetividade, sem prejuízo ao espólio.

Precedentes TJRS aplicáveis às circunstâncias concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Alvará incidental viável com depreciação comprovada, consenso dos herdeiros e quitação de dívidas funerárias/médicas.

Flexibilização excepcional admissível em inventário, mesmo com bens remanescentes limitados.

Jurisprudência TJRS autoriza procedimento simplificado ante particularidades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.019, I, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70082432923, Rel. Rui Portanova, j. 15/06/2020;
TJRS, Apelação Cível nº 70079957841, Rel. José Antônio Daltoe Cezar, j. 28/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009943-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA TEIXEIRA CARLOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL CRISTINA TEIXEIRA CARLOS contra despacho proferido nos autos do inventário e partilha nº 0015001-91.2018.8.08.0035, que indeferiu o pedido incidental de expedição de alvará judicial para regularizar a alienação de veículo deixado pelo de cujus JOSE CARLOS (VW/Quantum GLS, ano 1995, placa MPX3334).

A pretensão recursal visa reformar o despacho para autorizar a venda do bem, alegando depreciação, concordância dos herdeiros e quitação de dívidas. O juízo a quo entendeu necessária ação autônoma.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à viabilidade de expedição de alvará incidental no inventário para alienação de veículo do espólio.

É assente que o alvará judicial para alienação de bens do de cujus é admissível em procedimento simplificado, especialmente para viabilizar quitação de dívidas funerárias e médicas, com concordância dos herdeiros, mesmo independentemente de inventário formal pleno, ante as particularidades do caso.

No caso concreto, o conjunto probatório ampara a pretensão recursal.

A agravante demonstrou a venda do veículo por valor depreciado (R$ 3.000,00 ante FIPE R$ 12.022,00), motivada por perecimento iminente. Todos os herdeiros, maiores e capazes, manifestaram concordância, e o inventário revela bens limitados (saldo em c/c de R$ 8.468,62), justificando a flexibilização.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, admite-se o alvará simplificado para alienação de veículo deixado pelo falecido, visando quitação de dívidas funerárias e de saúde, independentemente de inventário, especialmente com consenso dos herdeiros e desvalorização do bem:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE VEÍCULO EM NOME DO DE CUJUS. DEFERIMENTO. A jurisprudência desta Corte tem admitido o procedimento simplificado do alvará como forma de viabilizar a alienação de veículo deixado pelo falecido, a fim de promover a quitação de dívidas com funeral e despesas com tratamento de saúde. Nesse passo, é viável determinar a expedição de alvará autorizando a viúva meeira a alienar o automóvel registrado no nome do falecido, independentemente de inventário. PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70082432923, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 15-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. Caso dos autos em que, apesar da certidão de óbito indicar que o de cujus possuía outros bens, considerando que todos os herdeiros, maiores e capazes, estão de acordo com a venda, a evidente desvalorização do automóvel, que está sem uso, bem como a existência de outro único bem, imóvel hipotecado, deixado pelo de cujus, pode ocorrer a flexibilização da regra da impossibilidade de expedição de alvará para alienação do carro. Desnecessidade de abertura de inventário, diante das circunstâncias concretas. Apelação provida. (Apelação Cível, Nº 70079957841, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 28-02-2019)

Diante desse cenário, mostra-se viável o deferimento do alvará incidental, promovendo celeridade processual e efetividade, sem prejuízo ao espólio.

Assim, dou provimento ao agravo para reformar a decisão agravada e autorizar a expedição de alvará judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que o juízo de primeiro grau promova a expedição do alvará autorizando a regularização da alienação do veículo VW/Quantum GLS, ano 1995, placa MPX3334, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para determinar que o juízo de primeiro grau promova a expedição do alvará autorizando a regularização da alienação do veículo VW/Quantum GLS, ano 1995, placa MPX3334, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.